Tribunal: STF
Processo: ARE 1136832
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pronúncia. Fundamentação. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Pretensão de afastamento das qualificadoras admitidas na pronúncia. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Ausência de violação do art. 93, inciso IX, pois a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão dos ora agravantes. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de só permitir o afastamento das qualificadoras da sentença de pronúncia no caso de manifesta improcedência.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.